Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-57.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que rejeitou a representação oferecida em desfavor de adolescente pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP c/c art. 152 do ECA), diante da falta de fundamentação quanto à não concessão da remissão extrajudicial.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal limita-se a definir se: (i) o oferecimento da representação exige motivação expressa sobre a não concessão da remissão extrajudicial; e (ii) se os elementos constantes dos autos — boletim de ocorrência e laudo pericial — configuram lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, apto a justificar o recebimento da representação.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 182, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, bastando indícios mínimos que legitimem a instauração do procedimento socioeducativo.
4. Consta dos autos que o adolescente foi apreendido em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, tendo sido encontradas em sua posse porções de “crack” e “maconha”, além de quantia em espécie. O Laudo de Perícia Criminal confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes, revelando a materialidade do alegado ato infracional, cuja autoria e circunstâncias deverão ser apuradas na fase instrutória.
5. A decisão que rejeitou a representação não deve subsistir, pois a escolha do Ministério Público entre arquivamento, remissão ou representação decorre de sua independência funcional, não havendo exigência legal de motivação específica sobre a não concessão da remissão, que constitui faculdade e não obrigação.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, impõe-se o recebimento da representação, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do in dubio pro societate, que orienta a continuidade da persecução socioeducativa para a completa elucidação dos fatos.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.